Tribunal: TJBA
Processo: 8022089-36.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022089-36.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO BRANDAO e outros Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Servidores públicos estaduais (Policiais Militares). Limite salarial. MÉRITO. Subteto constitucional. Art. 34, § 5º da CE que dispõe expressamente que a remuneração de qualquer integrante do Poder Executivo não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores. Dispositivo estadual suspenso temporariamente pela EC nº. 41/2003 que fixou como teto o subsídio do Governador. Posterior promulgação da EC 47/2005 que facultou aos Estados adotar como limite salarial único a remuneração, em espécie, dos Desembargadores do respectivo Tribunal. Estado da Bahia que já havia se utilizado dessa faculdade através do Art. 34, 5º, da CE e teve esse dispositivo revalidado pelo fenômeno da repristinação expressa, vez que veio explicitamente consignado no art. 6º da EC nº. 47/2005 a retroatividade dos efeitos dessa emenda (47/2005) ao dia 19/12/2003, mesma data que entrou em vigência a EC nº 41/2003. E o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar o IRDR 0006792-96.2016.8.05.0000, firmou a seguinte tese: “O teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado da Bahia, até a entrada em vigência da Emenda Constitucional nº 25, de 19 de dezembro de 2018, era o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme o disposto no artigo 34, §5º, da Constituição do Estado da Bahia, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 07/1999.” Segurança Concedida para determinar que os impetrantes tenham como teto de remuneração o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do IRDR 0006792-96.2016.8.05.0000. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8022089-36.2018.805.0000, em que figura como impetrante JOSE ROBERTO RIBEIRO BRANDAO e outros; e impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança no presente writ, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: